Tribunal: TJES
Processo: 5015896-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015896-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREA DOS SANTOS ROSA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015896-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDREA SANTOS ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS E NETA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. CONDIÇÕES DE SAÚDE DA PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PACIENTE FORAGIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Andrea Santos Rosa, condenada à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão por crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), requerendo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar devido a condições pessoais (responsabilidade pelo cuidado de filhos, incluindo um menor e outro com deficiência, e de neta com síndrome de Down, além de sérios problemas de saúde).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar:

(i) se a paciente atende aos requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal;

(ii) se a alegada condição de saúde da paciente justifica o cumprimento da pena em prisão domiciliar, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal e dos princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 –
As condições de saúde da paciente e suas responsabilidades familiares não foram suficientemente comprovadas nos autos como imprescindíveis, pois os documentos médicos estão desatualizados e insuficientes para demonstrar a inviabilidade de tratamento em unidade prisional.

2 –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP) estabelece a prisão domiciliar como regra para mães de crianças menores de 12 anos ou com deficiência, exceto em situações excepcionais, como crimes que envolvam grave ameaça ou situações de risco à criança, sendo possível a negativa em casos de práticas criminosas que coloquem os dependentes em vulnerabilidade.

3 –
A condição de foragida da paciente, somada ao descumprimento de ordens judiciais anteriores, corrobora a necessidade de manutenção da prisão para garantir a ordem pública e inviabiliza a concessão de prisão domiciliar como medida eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 –
Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: "1. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP, pode ser excepcionada em casos que apresentem risco à segurança pública ou que envolvam situação de vulnerabilidade dos dependentes; 2. Para concessão de prisão domiciliar em razão de debilidade de saúde, exige-se prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 318 e 318-A; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; STJ, AgRg no RHC 157.938/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022; STJ, HC 537.840/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES ___/______/de 2024.

RELATOR

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020

Des. HELIMAR PINTO - Vogal / 026

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015896-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDREA SANTOS ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDREA SANTOS ROSA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA
CRIMINAL
DE CARIACICA
/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos do processo nº 0020774-60.2016.8.08.0012, em que condenou Andrea Santos Rosa ao cumprimento da pena de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, a necessidade de se conceder a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão das condições pessoais da paciente, alegando que a paciente é responsável pelos cuidados de seus filhos, incluindo um menor de 11 anos e outro maior de idade com transtorno do espectro autista (TEA), além de uma neta de 4 anos com síndrome de Down. Alega-se também que a paciente sofre de lombalgia severa, é soropositiva para HIV, tem imunossupressão crônica e possui histórico de tratamento contra câncer de mama.

Com base nos fundamentos apresentados, requer a concessão da medida liminar para suspender a expedição do mandado de prisão em favor da paciente, bem como que seja aplicado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

O pleito liminar fora indeferido nos termos da decisão de ID nº 10290094.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau em ID nº10423345.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 10646758, opinando para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face da paciente. Explico.

Conforme depreende-se dos autos, a paciente foi condenada ao cumprimento de pena fixada em 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. A condenação foi confirmada em Segunda Instância, com a determinação do cumprimento da pena. Até a presente data, a paciente encontra-se foragida.

Sustenta o impetrante, que a paciente deve cumprir a pena em prisão domiciliar em razão de ser a única responsável pelos cuidados dos filhos e da neta com deficiência. Alega, ainda, que a paciente sofre de doenças graves (HIV, câncer, imunossupressão, lombalgia), sustentando que tais condições inviabilizam a permanência no regime fechado. Fundamenta o pedido com base no art. 117, incisos II e III, da LEP, bem como em precedentes que, em casos excepcionais, autorizam a prisão domiciliar para condenados em regime fechado.

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, cabe esclarecer que os incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” e quando o agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em habeas corpus coletivo para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. [
...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças

menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse, quais sejam:
(i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii) ou, ainda,
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado
.

Quanto às situações excepcionais, os Tribunais Superiores as têm justificado, sobretudo quando demonstrada a exposição da criança à práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS. HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de prisão domiciliar, fundamentada no art. 318 do CPP, foi negado porque a recorrente encontra-se dentre as situações excepcionais de indeferimento do referido benefício
. Isso porque ela foi surpreendida armazenando quase 25 quilos de maconha embaixo de sua cama, onde reside com sua filha, o que demonstra a situação de vulnerabilidade da criança de 4 anos exposta ao tráfico de entorpecente no próprio domicílio. Destacou-se ainda “o fato de a paciente ter perpetrado o presente delito enquanto em gozo de liberdade provisória, o que demonstra sua propensão para a atividade ilícita”. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 157.938/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 35, C.C. O ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA EM FAVOR DE CORRÉ. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta ao enfatizar o nível de envolvimento da Acusada em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas na Comunidade do Cavalão e outras comunidades vizinhas, o que justifica a prisão preventiva. 2. Ao analisar outros habeas corpus impetrados em favor de Corréus – HC n.º 478.813/RJ, HC n.º 472.949/RJ e HC n.º 478.813/RJ, que impugnavam o mesmo decreto prisional –, a Sexta Turma desta Corte Superior não verificou nenhuma ilegalidade na prisão cautelar. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4.
Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma – a integral proteção do menor. 5. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. 6. Como bem asseverado pela Corte local, “a acusação gira em torno da suposta prática do crime de tráfico de drogas na Comunidade em que reside, que seria comandado pela paciente e sua família”, o que demonstra que os filhos da Paciente vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No mais, consta dos autos que a prisão preventiva, decretada em 05/07/2018, ainda não foi cumprida, o que corrobora a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, consoante precedentes desta Corte Superior.
7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre as corrés, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por uma delas, qual seja, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente porque a Paciente se encontra foragida desde 2018. 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 537.840/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

Diante do exposto, cumpre esclarecer que a jurisprudência tem permitido a aplicação excepcional do art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) em situações que demandam a flexibilização do regime prisional, inicialmente destinado ao regime aberto, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao melhor interesse da criança.

Todavia, para que tal benefício seja estendido ao regime fechado, faz-se necessária a comprovação inequívoca de que os filhos e a neta da paciente dependem exclusivamente dela, e que não há outros familiares aptos a suprir essa assistência.

No caso concreto, os documentos apresentados pela defesa (certidões de nascimento e alguns laudos médicos), não são suficientes para demonstrar a indispensabilidade da paciente para os cuidados dos filhos e da neta. Além disso, os laudos médicos estão desatualizados, o que prejudica a comprovação de que as condições de saúde da paciente inviabilizam o cumprimento da pena em estabelecimento prisional.

Ademais, é importante ressaltar que a paciente se encontra foragida, o que reforça a necessidade da prisão para garantir a ordem pública. E, o fato de a paciente ter deixado de cumprir as determinações judiciais anteriores enfraquece o argumento de que a prisão domiciliar seria uma medida eficaz para este caso.

Assim, para a concessão de prisão domiciliar em razão de debilidade de saúde, a jurisprudência exige a comprovação de que o tratamento médico necessário não possa ser realizado na unidade prisional. No caso, a defesa não apresentou provas suficientes para demonstrar essa impossibilidade, o que inviabiliza a aplicação do artigo 117 da LEP de forma excepcional.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Relator